Tribunal: STF
Processo: Rcl 73597
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CIVIL. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 46 DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 7.11.2024, pelo E.G.G.A. representado por K.G. contra o seguinte despacho proferido pelo juízo da Terceira Vara da Família e Sucessões da Comarca de São Paulo no Processo n. 1020186-74.2021.8.26.0007, pelo qual teria sido contrariada a Súmula Vinculante n. 46 deste Supremo Tribunal:



    “Anoto e saliento que a genitora é a autora da ação (fls. 166/167). No mais, acolho o prudente parecer ministerial de fls. 466, cujo entendimento compartilho, e o faço para, como são relevantes os fundamentos invocados e uma vez que, ao menos em regra, é salutar a convivência do filho com ambos os pais e tal situação não traz prejuízos ao infante, atribuir horário provisório de visitas do menor E.G.G.A., nascido aos 27/4/2020, ao réu, da seguinte forma: 



    a) Visitas quinzenais, no segundo e quarto finais de semana de cada mês, retirando-o da casa materna aos sábados às 9h00 e devolvendo-o no mesmo local, aos domingos às 18h00. b) Aniversário do menor, visitas livres. c) Natal de ano par com a mãe e ano novo com o pai, invertendo-se no ano seguinte. d) Dias das mães com a mãe e dia dos pais com o pai. e) Aniversário da mãe com a mãe, aniversário do pai, com o pai. Desde que não interfira no horário escolar. f) Primeira metade das férias escolar com o pai e a segunda metade com a mãe. 



    No tocante aos alimentos, eventual débito pode ser exigido por meio de ação própria. 



    Indefiro, ainda, o pedido de novo estudo social, diante da ausência de justificativa pertinente, como também entendeu o ilustre Promotor de Justiça” (e-doc. 14).



    2. O reclamante alega que “(...) fixar as visitas requeridas pela parte adversa antes da finalização dos estudos sociais, sendo que já temos nos autos um Acórdão que entendeu pelo cerceamento de defesa, exatamente pelos pedidos não acolhidos anteriores e que continuam a serem denegados, é olvidar-se do melhor interesse do menor, posto que vem sendo reiteradamente informado que o recorrido faz uso diário de álcool e drogas e não se sabe seu endereço correto, ainda assim o juízo ‘a quo’ insiste em determinar visitas nesta condição de incerteza, devendo tanto ser realizado o estudo toxicológico, a expedição de mandado de constatação no endereço indicado pelo recorrido e bem como a finalização dos estudos sociais antes de qualquer determinação de visitas, baseado apenas em uma simples presunção de necessidade de convívio, que deve ser benéfica para o menor e não prejudicial, como frequentar bares e ambientes com usuários de drogas” (fl. 11).



    Sustenta que “a decisão prolatada está omissa em relação ao comando judicial anterior designado pelo juízo ‘ad quem’, que foi o julgamento da questão das visitas tão somente após a finalização dos estudos sociais pelo menos, ou seja, um ponto que consta explicitamente nos autos e deveria ser levado em conta, posto que se os estudos técnicos a serem realizados por peritos nas áreas psicológica e social vão trazer maiores e mais seguros elementos para propiciar a formação de uma segura convicção e a prolação de uma sentença justa e adequada, as visitas foram suspensas pela 2ª instância, o que deve prevalecer, não ser aceita a falta de continência do juízo ‘a quo’, que insiste em fixar visitas descumprindo o Acórdão” (fl. 11).



    Afirma que “a Súmula Vinculante nº 46 do Supremo Tribunal Federal (STF) foi criada para impedir a usurpação de competência, que, por analogia ao presente caso, resta evidente a falta de continência do juízo ‘a quo’ pelo que já restou decidido pela suspensão das visitas pelo juízo ‘ad quem’ até a finalização da prova técnica social E psicológica e não prova técnica social OU psicológica” (fl. 12).



    Requer a gratuidade de justiça e, em sede de medida liminar, “a suspensão da sentença ora impugnada, até que haja o julgamento do presente recurso, com fulcro nos arts. 311 (tutela de evidência) e 989, II, ambos do CPC” (fl. 13).



    No mérito, pede:



    “(...) o julgamento da procedência da presente reclamação, cassando a decisão ultra petita e determinando a apreciação, pelo juiz reclamado, da continência ao Acórdão do juízo “ad quem” de que as visitas deveriam ser fixadas após a finalização da prova técnica social E psicológica e não prova técnica social OU psicológica, do mesmo que a própria decisão do juízo ‘a quo’ foi de que ‘Com OS laudos, deem-se vista e tornem conclusos’ e não ‘Com UM DOS laudos, deem-se vista e tornem conclusos, respeitada ainda a Súmula Vinculante nº 46 do STF, por analogia, com fulcro nos arts. 988, II e III, §1º, §4º e §6º, e 992 e 993, todos do CPC, sendo ainda determinada a realização de exame toxicológico com o recorrido, para que se possa comprovar a sua dependência química” (fl. 13).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se a autoridade reclamada teria contrariado a Súmula Vinculante n. 46 deste Supremo Tribunal.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 46 do Supremo Tribunal Federal: 



    “A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União”.



    7. Não se comprova contrariedade à Súmula Vinculante n. 46 deste Supremo Tribunal.



    No caso em exame, o despacho reclamado não guarda qualquer relação com a matéria tratada na Súmula Vinculante n. 46. A matéria cuidada no processo relaciona-se a guarda e convivência do menor com os pais. 



    A singela leitura do acórdão é suficiente para demonstrar carência de discussão sobre competência a indicar que a alegada usurpação sequer é objeto do tema cuidado nos autos, não havendo relação demonstrada com o enunciado da súmula vinculante n. 46.



    8. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Ela não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento processual viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. Neste sentido, por exemplo:



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual”(Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo. 



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora